Tribunal: TJES
Processo: 0000774-02.2015.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000774-02.2015.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO JUNIOR PORTES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000774-02.2015.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JUNIOR PORTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: APOLONIO PAULO PAIVA DE SOUZA AMORIM - ES14749-A, LUCIANO MATIAS DE OLIVEIRA - ES16409-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] No dia 11/08/2015, por volta das 17h:00m, a Polícia Militar, já ciente das denúncias de que na cidade circulavam carros com placa do Rio de Janeiro clonados e ou adulterados, abordou o acusado PEDRO JUNIOR PORTES, no momento em que este conduzia o veículo Toyota Corolla, cor prata, placa LLA 1099 do Rio de Janeiro, na Rua Nico Antônio, no Distrito de Governador Lacerda de Aguiar, neste Município. Ao vistoriarem o veículo, os policiais militares constataram que uma placa de identificação, localizada no bagageiro, possuía numeração de chassi 9BRBB42E2950646480, diferente da numeração que consta no documento do veículo. A Polícia Militar verificou através do sistema do Detran Net, que a numeração do chassi se referia a um veículo Toyota Corolla, placa KYV 2314, do Rio de Janeiro e que possuía restrição de furto/roubo. O denunciado apresentou o documento do veículo e foi constatado pelos policiais que o documento estava com sinais de adulteração nos campos onde constava a sigla RJ. O acusado informou que adquiriu o veículo de um Sr. chamado Ricardo, mas não soube informar mais detalhes, além de dizer que este Senhor residia em Itamarati (Muriaé - MG), em Leopoldina - MG. [...]

Por esses fatos, após regular processamento com devido exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias multa, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, §1º
,
e 304, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, em relação à absolvição pretendida, verifica-se, após detida análise dos autos que a autoria e materialidade encontram-se devidamente
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls.04; pelo boletim unificado de fls. 18/22; pelo auto de apreensão de fl. 15 e laudo de exame documentoscópico de fls. 112/116; do laudo de vistoria de fl. 117, do laudo pericial de exame de veículo automotor de fls. 125/133 e demais documentos e depoimentos que acompanham os autos.

Para melhor compreensão dos fatos
, transcrevo os depoimentos prestados em juízo:

DEPOIMENTO DO PM VITOR PRATES RIBEIRO, À FL. 163:

[...] que a abordagem foi motivada por uma conduta suspeita do réu; que o denunciado ao avistar a guarnição, parou o veículo e entrou numa residência onde sequer conhecia os moradores; que tal fato foi posteriormente confirmado pela dona da residência; que na época havia denúncias de placas clonadas de veículos que circulavam em Água Doce do Norte;
que sobre o denunciado, de modo detido, a polícia tinha informação de que estaria comercializando veículos com suspeita de adulteração;
que na parte do bagageiro foi contatado que o chassi lá identificado era distinto daquele que constava no documento do veículo;
que a guarnição fez busca utilizando-se do chassi do bagageiro e foi constatada a restrição de furto/roubo no sistema;
que as placas correspondiam à indicação do documento e não àquela do bagageiro; que no documento do veículo a parte que indica a unidade da federação indicava sinal de alteração porque parecia mais gasta que o restante do documento; que no automóvel também não havia identificação do chassi o motor do veículo;
que a versão do réu foi de que recebia veículos em pagamento por vendas de gado; que chega a receber cerca de vinte veículos por ano nesse tipo de transação;
que confirma integralmente as declarações de fl. 07, prestadas em sede policial; que a única marca do chassi que coincidia com aquela do documento era aquela que aparecia sob o tapete do banco do carona; que pela forma como é feita a 'montagem' do veículo e da documentação, um homem médio poderia comprar de boa-fé o automóvel. [...]

DEPOIMENTO DO PM WELESSON DA ROCHA, OUVIDO EM JUÍZO À FL. 164:

[...] que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que participou da abordagem ao acusado; que estavam em outra diligência, e o veículo do acusado possuía placa de outro estado e, portanto, a PM abordou para procedimentos de rotina; que apena a placa chamou a atenção; que não se recorda de ter o acusado praticado qualquer ato suspeito;
que foi constatada a irregularidade no chassi do veículo; que tal número de chassi estava gravado no porta-malas; que a placa do chassi que fica debaixo do banco do passageiro estava em conformidade com o documento do veículo
; que em certas situações, é de praxe fazer tal abordagem; que constatada a irregularidade, o denunciado alegou que numa transação de compra e venda de veículos acabou adquirindo tal veículo; que o denunciado, a época trabalhava com compra e venda de veículos. [...]

RÉU PEDRO JUNIOR, EM SEU INTERROGATÓRIO, ÀS FLS. 165/166:

[...] os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que à época realizava leilões de gado e muitas pessoas procuravam o interrogando para fazer transações; que eram leilões grandes inclusive divulgados na televisão e isso aumentava a procura pelo animal; que os animais adquiridos antes do início dos leilões eram vendidos a preço menor o que incrementava a procura dos compradores;
que o carro objeto da denúncia relacionava-se a um negócio travado com um comprador de gado que antes do leilão adquiriu 10 cabeças do seu rebanho; que o comprador chamava-se Ricardo;
que essa foi a primeira vez que realizou negócios com Ricardo;
que Ricardo chegou até o interrogando através de uma pessoa de nome Claudio; que com Claudio, o interrogando já havia firmado negócios anteriormente; que na época da prisão, já estava circulando com o carro há aproximadamente 8/9 meses;
que o negócio foi feito na propriedade do interrogando em Água Doce do Norte;
que nos negócios com gado, por ano, chegava a negociar muitos carros; que o carro específico da denúncia não negociou porque havia dado de presente para sua genitora que nunca tinha tido um carro automático;
que no dia da prisão saiu no carro, porque era o primeiro da garagem para sair e ficou mais fácil; que não entrou em casa de pessoa desconhecida; que na verdade estava procurando uma pessoa de nome Elvis para fazer um procedimento cirúrgico em um de seus animais; que acabou confundindo-se com as casas, por isso foi pedir informações;
que quase nunca faz a transferência dos carros que negocia;
que quando adquiriu o veículo em troca foi até a polícia militar e Detran para fazer a verificação; que o documento correspondia àquelas indicações nos vidros e sob o banco do carona; que estando tudo correto, prosseguiu com o veículo em uso; que após sua prisão foi a MG quatro vezes procurar a pessoa de Ricardo sem qualquer sucesso; que o Claudio que havia indicado Ricardo esclareceu ao interrogando que este havia se mudado para o Rio de Janeiro; que Claudio disse que Ricardo era pessoa de boa índole; que tem duas filhas e apenas uma mora consigo; que nunca tinha percebido que o documento do veículo estava gasto na indicação da unidade federativa; que no momento da abordagem nem a própria polícia foi capaz de detectar que o documento tinha alguma adulteração; [...] que a consulta à PM e ao Detran foi feita antes de fechar o negócio com Ricardo; que o único documento que Ricardo entregou ao interrogando foi o CRLV; que Ricardo não lhe entregou o documento de transferência do veículo e o interrogando, caso necessitasse, iria procurar Claudio para obtê-lo; que confirma integralmente seu interrogatório em sede policial (fls. 11/12).

Não obstante as justificativas apresentadas pelo apelante, o fato é que o mesmo foi flagrado pela polícia militar conduzindo o veículo Toyota Corolla, cor prata, placa LLA 1099, do Estado do Rio de Janeiro, com restrição de furto/roubo, estando suas alegações
dissociadas do contexto fático delineado nos autos.

Os depoimentos prestados pelos agentes que conduziram a diligência foram uníssonos ao identificar a atitude suspeita do réu somada às denúncias de placas clonadas naquela região.

Além disso, a versão do apelante que negociava muitos veículos em pagamento por gado, anualmente, e, “que o carro específico da denúncia não negociou porque havia dado de presente para sua genitora que nunca tinha tido um carro automático”, me parece pouco crível.

Assim, não logrando êxito o advogado em respaldar suas alegações a fim de afastar as acusações lançadas na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No tocante à desclassificação do crime para a sua forma culposa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que possa falar em inversão do ônus da prova”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Dessa forma, embora a defesa tenha ventilado a tese de que o réu não sabia da origem ilícita do bem, a sua alegação não veio acompanhada de nenhum elemento probatório que ampare o acolhimento da modalidade culposa.

Importante frisar que cabe ao apelante comprovar que se preocupou em se certificar da situação lícita da coisa, o que não ocorreu nos autos.

Assim, entendo que não assiste razão à defesa ao pleitear a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, não havendo que se falar em alteração dos termos da condenação estabelecida em primeiro grau.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU APREENDIDO COM RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.